Tribunal: TRF3
Processo: 5003963-57.2019.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2019-03-12

Inteiro teor:
687/907)

5003963-57.2019.4.03.6106

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003963-57.2019.4.03.6106

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: AGROPECUARIA FBH LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR BILLALBA CARVALHO - SP247190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS COSTA FERREIRA - SP407358-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AERONÁUTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE AERONAVE. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AGROPECUÁRIA FBH LTDA – ME contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de constrição incidente sobre a aeronave nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

2. A embargante sustenta ser proprietária da aeronave em razão de integralização do bem ao capital social em 10/4/2002, anteriormente ao ajuizamento da execução e, por consequência, requer o levantamento do bloqueio de circulação, alienação e transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a integralização de aeronave ao capital social, desacompanhada de registro no Registro Aeronáutico Brasileiro, é suficiente para comprovar a propriedade e conferir legitimidade ativa para oposição de embargos de terceiro; (ii) saber se deve ser desconstituída a constrição determinada no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de terceiro, previstos nos arts. 674 a 681 do CPC, destinam-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem de que seja proprietário ou possuidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a integralização de bem imóvel ao capital social, desacompanhada de registro do título translativo no cartório competente, não opera a transferência da propriedade nem confere legitimidade para oposição de embargos de terceiro, conforme REsp 1.743.088/PR e REsp 1.228.615/SP.

6. Esta Corte adota orientação no mesmo sentido, reconhecendo que a ausência de registro impede a oponibilidade da alegada transferência perante terceiros, conforme ApCiv 0000698-42.2018.4.03.6115.

7. No regime jurídico das aeronaves, a transferência da propriedade não se opera pela mera tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A Resolução no 293 da ANAC dispõe, em seu art. 24, § 1o, que apenas a inscrição do título translativo no Registro Aeronáutico Brasileiro transfere o domínio da aeronave por ato entre vivos.

8. A integralização do bem ao capital social, desacompanhada da inscrição exigida, não é suficiente para operar a transferência da propriedade nem para conferir publicidade e eficácia perante terceiros.

9. Consta dos autos que não houve registro da alegada transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro. Assim, ausente a comprovação da propriedade, a embargante não detém legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, ficando prejudicada a análise do pedido de desconstituição da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A integralização de aeronave ao capital social, sem a correspondente inscrição do título translativo no Registro Aeronáutico Brasileiro, não transfere a propriedade nem confere legitimidade para a oposição de embargos de terceiro. 2. A inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro constitui requisito para a transferência do domínio de aeronave por ato entre vivos.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 674 a 681; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 1.226; Resolução ANAC no 293, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.088/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/3/2019, DJe 22/3/2019; STJ, REsp 1.228.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/12/2013, DJe 5/3/2014; TRF3, ApCiv 0000698-42.2018.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 22/8/2022, DJEN 24/8/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003963-57.2019.4.03.6106

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: AGROPECUARIA FBH LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR BILLALBA CARVALHO - SP247190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS COSTA FERREIRA - SP407358-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por AGROPECUÁRIA FBH LTDA – ME contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro, opostos em razão de constrição incidente sobre a aeronave Neiva, modelo BEM 810-D, determinada no âmbito do cumprimento de sentença no 0006402-88.2003.4.03.6106, do qual a embargante não integra a relação processual. Busca-se, em síntese, o levantamento do bloqueio de circulação, alienação e transferência do referido bem, sob o fundamento de que seria legítima proprietária em razão de prévia integralização ao capital social.

A r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante, sob o entendimento de que a alegada integralização do bem ao capital social não seria suficiente para demonstrar a transferência da propriedade da aeronave, a qual dependeria de regular inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas processuais fixadas em 10% sobre o valor da causa (ID 125594561).

A embargante apelou (ID 125594563), sustentando, em suma, que é a legítima proprietária da aeronave constrita, porquanto esta teria sido integralizada ao capital social em momento anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença; defendendo a existência de legitimidade ativa para o manejo dos embargos de terceiro e requerendo a reforma da sentença para que seja afastada a extinção do feito e determinada a desconstituição da constrição.

A União – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (ID 125594577), pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia dos autos consiste em definir se: (i) a embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro com fundamento na alegada propriedade da aeronave constrita, decorrente de sua integralização ao capital social, ainda que o bem não esteja registrado em seu nome no Registro Aeronáutico Brasileiro; (ii) deve ser desconstituída a constrição determinada no cumprimento de sentença no 0006402-88.2003.4.03.6106.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à tutela dos interesses da pessoa física ou jurídica estranha à relação processual, voltado a afastar medidas constritivas decorrentes de ato judicial, sendo disciplinados pelos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido de que a constituição de sociedade empresária registrada em Junta Comercial, com a integralização do capital social por meio de imóveis indicados pelo sócio, não basta para operar a transferência da propriedade nem para conferir à pessoa jurídica legitimidade para opor embargos de terceiro, pois, para se tornar válida, é preciso que a transferência seja feita via registro de imóveis.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS . BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA . FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis ou imóveis , havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual . Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1 .2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes.

2 . Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel.

3. Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n . 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam.

4 . A transferência da propriedade de bem imóvel rural (de Matrícula n. 1.129) à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente .

5. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1743088 PR 2017/0251311-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/3/2019) - grifos acrescidos

DIREITOS REAIS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. ENFITEUSE NÃO CONSTITUÍDA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O art. 1 .227 do Código Civil combinado com o art. 172 da Lei N. 6.015/1973 preconizam o efeito constitutivo do registro em relação a direitos reais sobre imóveis, estabelecendo o princípio da "inscrição", segundo o qual a constituição, transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis só se operam mediante inscrição no respectivo Cartório de Registro Imobiliário .

2. A mera convenção entre as partes não é condição suficiente a ensejar a constituição da enfiteuse, fazendo-se mister a efetivação de um ato formal de ingresso do título no registro imobiliário, o qual poderia ensejar o verdadeiro óbice à aquisição originária da propriedade pelo "enfiteuta", e que inexiste na situação vertente.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1228615 SP 2010/0225380-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/3/2014) - grifos acrescidos

De forma harmônica, entende este c. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CISÃO DA EMPRESA E DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL ANTES DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA . AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS RECURSO IMPROVIDO.

1. Embargos de Terceiro ajuizado por Ricetti Máquinas e Metais Ltda., distribuído por dependência à Execução Fiscal n . 00002555.90.1999.4 .03.6115, em trâmite perante a 1a Vara Federal de São Carlos/SP, contra a União, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 43.551, do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, ID 129972422 - fls . 02/06.

2. Encerrada a instrução processual sobreveio sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, condenando, ainda, a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fls. 138/139 – ID 129972422 .

3. No caso, o imóvel “sub judice” foi objeto de constrição judicial por ordem do MM. Juízo Federal da 1a Vara Federal de São Carlos/SP, nos autos da Execução Fiscal n. 00002555 .90.1999.4.03 .6115, em que figuram como Partes: a União e Indústria Ricetti Ltda., objetivando o recebimento do crédito tributário, no valor de R$ 84.216,59 (oitenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), representado pela CDA n. 32 .224.370-0, inscrito na dívida ativa em 12/11/1996, fls. 12/16 – ID 129972422.

4 . Dos Embargos de Terceiro. O Enunciado da Súmula n. 84 do STJ estabelece que: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

5 . No caso, a Apelante não demonstrou nos autos a realização do registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis quanto ao alegado desmembramento do bem imóvel e mudança da titularidade na matrícula n. 43.550 para as matrículas 43.551 e 43 .552, de sorte o bem pertence à empresa executada até o presente momento. 4. Do princípio da publicidade do registro. Artigo 172 da Lei n . 6.015/72. No caso dos autos, a própria Recorrente admite em suas razões recursais que não realizou o registro no CRI quanto à transmissão da propriedade (antes do ajuizamento da execução fiscal). A ausência da transferência e regularização da propriedade junto à matrícula no Cartório de Registro de Imóveis permite a constrição do bem, nos termos do artigo 1 .245, parágrafo 1o, do CC. 5. O registo no competente Cartório de Imóveis é o documento hábil a configurar transferência de propriedade, o que comprovadamente não ocorreu.

6. Quanto às convenções particulares. Artigo 123 do CTN.

7. Nesse sentido: REsp 1743088/PR, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 22/03/2019, AgInt no AREsp 1628028/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020 e TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 578240 - 0004989-68.2016.4 .03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 16/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/08/2016.

8 . Nas Contrarrazoes apresentadas a União defendeu que: “.... Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos apresentados não são aptos a comprovar a aquisição do imóvel. Não há prova nos autos de que a alteração contratual da empresa Indústria Ricetti Ltda, na qual se previa a cisão da pessoa jurídica e que parte do imóvel por esta ocupado passaria a integralizar o capital social da empresa Ricetti Máquinas e Metais Ltda (então Fundação Itirapina Indústria e Comércio Ltda) fora devidamente registrada. Ausente seu registro, o documento não é oponível a terceiros (art. 172 da Lei 6 .015/73 - Lei de Registros Publicos). Ademais, os documentos apresentados não são aptos a configurar a transmissão da propriedade. Isto porque a transferência de propriedade de bem imóvel se dá através do registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1 .245 do Código Civil Brasileiro. Portanto, ainda que a cisão da empresa e o desmembramento do imóvel tenham ocorrido em data anterior à inscrição em dívida ativa da União dos créditos tributários em cobrança (inscrição em DAU em 12/11/1996), não há prova nos autos da propriedade do bem à embargante”, fl. 165. 9

. Dos honorários. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 10 . Negado provimento à Apelação.

(TRF-3 - ApCiv: 00006984220184036115 SP, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/8/2022) - grifos acrescidos

A Resolução no 293 da ANAC, em seu artigo 24o, §1o, dispõe que apenas a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) dos títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, transfere seu domínio, in verbis:

Art. 24. O registro no RAB dos atos, contratos e sentenças em que se institua, reconheça, transfira, modifique ou extinga direitos sobre aeronaves é declaratório e confere-lhes eficácia perante terceiros, exceto nos casos previstos pelo CBAer.

§ 1o Apenas a inscrição no RAB dos títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, transfere seu domínio.

§ 2o A alienação fiduciária só tem validade e eficácia após a inscrição no RAB.

§ 3o A hipoteca de aeronave só se constitui pela inscrição do contrato no RAB.

Art. 25. Considera-se transferida a propriedade da aeronave por ato entre vivos a partir da:

I - data do protocolo do requerimento; ou

II - data em que o requerente completar a instrução do processo sobrestado pelo RAB, quando o cumprimento das exigências formuladas ocorrer além do prazo previsto na Seção I do Capítulo IX.

Art. 26. A aeronave sujeita a hipoteca ou outro ônus real não é admitida a registro sem consentimento expresso do credor hipotecário ou de pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus.

Art. 27. O registro da penhora faz prova quanto a fraude de qualquer transação posterior.

Na espécie,a embargante sustenta ser a efetiva proprietária da aeronave Neiva, modelo BEM 810-D, constrita no cumprimento de sentença no 0006402-88.2003.4.03.6106, afirmando que o bem foi integralizado ao seu capital social em 10/04/2002, em momento anterior ao ajuizamento da execução. Defende, assim, que a restrição lançada sobre a aeronave é indevida por recair sobre patrimônio de terceiro estranho ao feito executivo, motivo pelo qual requer o reconhecimento de sua legitimidade para opor embargos de terceiro e, no mérito, o levantamento do bloqueio de circulação, alienação e transferência do bem.

Sucede que, embora o caso dos autos não verse sobre bem imóvel, o entendimento adotado pelo E. STJ e por esta C. Corte, como corretamente reconhecido na r. sentença, revela-se plenamente aplicável, por analogia, à hipótese em exame. Isso porque, no regime jurídico das aeronaves, a transferência da propriedade não se opera com a mera tradição do bem (art. 1.226, Código Civil), exigindo-se, para sua efetivação, a inscrição do respectivo título no RAB, de modo que a integralização do bem ao capital social, desacompanhada do correspondente registro, não é suficiente para operar a transferência da propriedade, bem como conferir publicidade e oponibilidade perante terceiros.

Nessa perspectiva, à vista do entendimento jurisprudencial e da regulamentação pertinente, e considerando que não houve o respectivo registro nos termos exigidos pela Resolução no 293 da ANAC (ID 125594546, pág. 3), conclui-se que a parte embargante não detém a qualidade de proprietária do bem, o que afasta a sua legitimidade para opor estes embargos de terceiro.

Dessa forma, estando a r. sentença em conformidade com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial consolidada, não há fundamento para sua reforma.

Reconhecido que a parte embargante não detém a qualidade de proprietária do bem, resta prejudicada a análise dos pedidos constantes da petição de ID 346446082.

Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios, a cargo da parte apelante, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AERONÁUTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE AERONAVE. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AGROPECUÁRIA FBH LTDA – ME contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de constrição incidente sobre a aeronave nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

2. A embargante sustenta ser proprietária da aeronave em razão de integralização do bem ao capital social em 10/4/2002, anteriormente ao ajuizamento da execução e, por consequência, requer o levantamento do bloqueio de circulação, alienação e transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a integralização de aeronave ao capital social, desacompanhada de registro no Registro Aeronáutico Brasileiro, é suficiente para comprovar a propriedade e conferir legitimidade ativa para oposição de embargos de terceiro; (ii) saber se deve ser desconstituída a constrição determinada no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de terceiro, previstos nos arts. 674 a 681 do CPC, destinam-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem de que seja proprietário ou possuidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a integralização de bem imóvel ao capital social, desacompanhada de registro do título translativo no cartório competente, não opera a transferência da propriedade nem confere legitimidade para oposição de embargos de terceiro, conforme REsp 1.743.088/PR e REsp 1.228.615/SP.

6. Esta Corte adota orientação no mesmo sentido, reconhecendo que a ausência de registro impede a oponibilidade da alegada transferência perante terceiros, conforme ApCiv 0000698-42.2018.4.03.6115.

7. No regime jurídico das aeronaves, a transferência da propriedade não se opera pela mera tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A Resolução no 293 da ANAC dispõe, em seu art. 24, § 1o, que apenas a inscrição do título translativo no Registro Aeronáutico Brasileiro transfere o domínio da aeronave por ato entre vivos.

8. A integralização do bem ao capital social, desacompanhada da inscrição exigida, não é suficiente para operar a transferência da propriedade nem para conferir publicidade e eficácia perante terceiros.

9. Consta dos autos que não houve registro da alegada transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro. Assim, ausente a comprovação da propriedade, a embargante não detém legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, ficando prejudicada a análise do pedido de desconstituição da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A integralização de aeronave ao capital social, sem a correspondente inscrição do título translativo no Registro Aeronáutico Brasileiro, não transfere a propriedade nem confere legitimidade para a oposição de embargos de terceiro. 2. A inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro constitui requisito para a transferência do domínio de aeronave por ato entre vivos.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 674 a 681; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 1.226; Resolução ANAC no 293, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.088/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/3/2019, DJe 22/3/2019; STJ, REsp 1.228.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/12/2013, DJe 5/3/2014; TRF3, ApCiv 0000698-42.2018.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 22/8/2022, DJEN 24/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão